Tribunal: TJSP
Processo: 1024547-43.2017.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão ortopédica em membro superior - Exercício da função de auxiliar de limpeza - Procedência - Recurso do INSS em que se pretende a reforma do julgado, para a concessão de auxílio-doença - Apelação da autora em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez - Acolhimento - Perícia médica judicial em que foi constatada incapacidade total e

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão ortopédica em membro superior - Exercício da função de auxiliar de limpeza - Procedência - Recurso do INSS em que se pretende a reforma do julgado, para a concessão de auxílio-doença - Apelação da autora em que se busca a concessão de aposentadoria por invalidez - Acolhimento - Perícia médica judicial em que foi constatada incapacidade total e temporária, sendo consignada a necessidade de realização de cirurgia ortopédica para recuperação da capacidade laborativa - Condições pessoais da segurada que, somadas às limitações impostas pelas doença, autorizam a concessão de aposentadoria por invalidez - Idade avançada e baixa escolaridade - Realização de atividade manual, com boa exigência física - Súmula 47 do TNU e entendimento do Superior Tribunal de Justiça que consideram a necessidade de análise das condições pessoais para a concessão de aposentadoria por invalidez - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Reforma da sentença para condenar a autarquia ao pagamento de aposentadoria por invalidez.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCO - Devido a partir da cessação do auxílio-doença.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 – Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA – 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação apenas na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, II, e §11 do CPC.
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE, APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA, DESPROVIDA O RECURSO DA AUTARQUIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1024547-43.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante MARINETE FERREIRA LEITE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária, DERAM PROVIMENTO à apelação
da autora e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da autarquia. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1024547-43.2017.8.26.0309 - Jundiaí
2
VOTO No 2676
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1024547-43.2017.8.26.0309 - Jundiaí
APELANTES E APELADOS: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Marinete
Ferreira Leite
JUIZ: Luiz Antonio de Campos Júnior
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão
ortopédica em membro superior - Exercício da função
de auxiliar de limpeza - Procedência - Recurso do
INSS em que se pretende a reforma do julgado, para a
concessão de auxílio-doença - Apelação da autora
em que se busca a concessão de aposentadoria por
invalidez - Acolhimento - Perícia médica judicial em
que foi constatada incapacidade total e temporária,
sendo consignada a necessidade de realização de
cirurgia ortopédica para recuperação da capacidade
laborativa - Condições pessoais da segurada que,
somadas às limitações impostas pelas doença,
autorizam a concessão de aposentadoria por invalidez
- Idade avançada e baixa escolaridade - Realização
de atividade manual, com boa exigência física -
Súmula 47 do TNU e entendimento do Superior Tribunal
de Justiça que consideram a necessidade de análise
das condições pessoais para a concessão de
aposentadoria por invalidez - Nexo - Configuração -
Presente relação de causa e efeito entre o trabalho
típico e a lesão ou perda ou diminuição da
capacidade laborativa - Reforma da sentença para
condenar
a
autarquia
ao
pagamento
de
aposentadoria por invalidez.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCO - Devido a partir da
cessação do auxílio-doença.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(Tema 810 Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal
Federal - JUROS DE MORA 1% ao mês, a partir da
entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após
30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e
nos termos do quanto decidido no precitado Recurso
Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação apenas na
fase de cumprimento de sentença, incluídos os
honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85,
§4o, II, e §11 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1024547-43.2017.8.26.0309 - Jundiaí
3
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE, APELAÇÃO
DA AUTORA PROVIDA, DESPROVIDA O RECURSO DA
AUTARQUIA.
Adoto o relatório da sentença (folhas 386/392) e acrescento que o
pedido de concessão de benefício acidentário foi julgado procedente,
condenando a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, em 15 de março de 2016, e
consectários legais. Foi determinada a remessa necessária. Foi concedida a
tutela de urgência para imediata implantação do benefício.
Recorreu o INSS (fls. 403/407), pretendendo a reforma parcial do
julgado, ao fundamento, em síntese, de que a incapacidade constatada na
perícia médica judicial autoriza somente a concessão de auxílio-doença. Nessa
medida, afirmou a inexistência de parcelas em atraso referentes a esse
benefício, considerando que a empregadora continuou a verter contribuições
previdenciárias.
Apelou também a autora (fls. 414/422), pugnando pela alteração
em parte de sentença, sob o argumento de se encontrar impossibilidade de
retornar ao trabalho, devendo-lhe ser concedido o benefício de aposentadoria
por invalidez. Aduziu que o perito judicial consignou que diante da necessidade
de correção cirúrgica das lesões, bem como do tipo de trabalho habitual,
dificilmente seria aprovada em exame admissional. Asseverou a necessidade de
se levar em consideração a sua idade e os demais problemas de saúde
apresentados. Invocou entendimento jurisprudencial que autoriza a concessão
de aposentadoria por invalidez, na hipótese em que o procedimento cirúrgico
for o único meio para recuperação da capacidade de trabalho.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 430).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, anoto que a sentença, além de ter sido contrária aos
interesses da autarquia, é ilíquida. Assim, nos termos do artigo 496, inciso I, do
Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no
490, do Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurada contra o INSS, alegando que durante vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na petição inicial, desempenhando a função de
auxiliar de limpeza, sofreu acidente de trabalho em 25 de agosto de 2015,
quando lesionou membro superior, com a consequente diminuição de sua
capacidade laboral. Em razão disso, requereu, em síntese, a concessão de
benefício acidentário.
Compulsando os autos, quanto ao infortúnio, verifico a emissão de
Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fls. 31) e, no tocante ao histórico
previdenciário, a concessão de auxílio-doença acidentário, benefício no
611.844.759-8, no período entre 9 de setembro de 2015 e 14 de março de 2016
(fls. 137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1024547-43.2017.8.26.0309 - Jundiaí
4
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Carlos Alberto Serafim
(fls. 261/274), o expert constatou e concluiu o seguinte:
“A autora é portadora de ruptura do
tendão
do
supraespinhoso
e
subescapular
associada a tendinite do manguito rotador causada
por trauma decorrente de acidente do trabalho.
Está afastada há 3 anos, segundo referiu e tem
programação para tratamento cirúrgico. Há nexo
entre o acidente (trauma)/lesão/sequela.
2- DA CAPACIDADE DE TRABALHO.
A autora está total e temporariamente
incapacidade para o trabalho até que seja
operada e novamente avaliada após alta cirúrgica
ou previdenciária. A avaliação da capacidade de
trabalho residual após cirurgia deverá ser feita
mediante nova perícia.” (fls. 267).
Posteriormente, ao prestar esclarecimentos (fls. 318/320 e 334/336),
respondeu que:
“1.
Em
face
da
gravidade
(e
particularidades do caso) exposta pelo Sr. Perito no
laudo, e considerando que a autora passou há
cerca de 1 (um) ano por infarto do miocárdio junto
com a sua idade avançada (66 anos) já atingida
pela Demandante, é razoável entender que ela
possa apresentar capacidade laborativa mesmo
após uma eventual cirurgia?
R- Não se pode presumir prognóstico.
Há que se confirmar após a cirurgia através do
exame físico e dos documentos médicos que serão
gerados. (...) . Antes de se afirmar que a autora tem
incapacidade omniprofissional, há que se confirmar
após término do tratamento cirúrgico.
2. É possível afirmar com certeza e
segurança que a realização do tratamento invasivo
irá efetivamente possibilitar o retorno da autora ao
trabalho nas mesmas condições que possuía antes
do acidente?
R- É o que se espera da cirurgia.
Entretanto, não se pode dar esta garantia, assim
como
que
não
haverá
recuperação
da
capacidade de trabalho.” (fls. 319).
“b) A autora pode exercer algum tipo
de atividade laborativa? Por que?
R-
Não.
A
autora
tem
ensino
fundamental incompleto, 66 anos, sem melhora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1024547-43.2017.8.26.0309 - Jundiaí
5
quadro de dores e limitação da elevação do braço
direito com redução da força muscular (dor
residual), com a formação que tem, a disponibilidade de atividade seria manual,
dificilmente seria aprovada em exame admissional.
Por outro lado, após a cirurgia caso obtenha
melhora clínica poderia voltar para as mesmas
funções.” (fls. 335).
O laudo pericial foi bem fundamentado, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do convencimento do juízo, com as ressalvas a seguir
expostas.
Como visto, o nexo causal entre as lesões ortopédicas e o acidente
típico de trabalho foi suficientemente demonstrado pela emissão de CAT, prévia
concessão de benefício acidentário e conclusão pericial.
Por sua vez, quanto ao prejuízo laborativo, concluiu o perito que a
incapacidade da autora é total e temporária, podendo ser reavaliada após a
realização de cirurgia para correção da lesão em membro superior, considerada
imprescindível para eventual recuperação da capacidade.
Nesse contexto, em que pese o entendimento adotado em primeiro
grau, razão assiste à autora quanto à necessidade de concessão de
aposentadoria por invalidez.
Ainda que o perito tenha considerado a eventual possibilidade de
a segurada recuperar sua capacidade de trabalho, não há como não se levar
em conta as limitações impostas pela doença, e também pelas suas condições
pessoais, como o fato de contar atualmente com sessenta e oito anos de idade,
nascida em 28 de abril de 1952 (fls. 12), em cotejo com a atividade
habitualmente exercida (auxiliar de limpeza), predominantemente manual e,
sabidamente, em que há boa demanda de esforços físicos. Aliás, o expert deixou
claro que atualmente a autora dificilmente seria aprovada em exame
admissional, considerando ainda sua formação educacional.
Ademais, realmente parece improvável seu retorno ao concorrido
mercado de trabalho, certo que permanecerá afastada durante bom lapso
temporal, para a realização da cirurgia ortopédica e sua total recuperação
física.
Nesse contexto, vale lembrar o enunciado da Súmula 47 da Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais: “Uma vez
reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as
condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria
por invalidez”.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido
de que a concessão do referido benefício enseja a consideração de outros
aspectos relevantes, tais como condição socioeconômica, profissional e cultural
do segurado, à luz das limitações impostas pela moléstia incapacitante. Veja-se:
“PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1024547-43.2017.8.26.0309 - Jundiaí
6
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO
SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA
SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL
FAVORÁVEL
À
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
1. Os pleitos previdenciários possuem
relevante valor social de proteção ao Trabalhador
Segurado da Previdência Social, devendo ser,
portanto, julgados sob tal orientação exegética.
2. Para a concessão de aposentadoria
por
invalidez
devem
ser
considerados
outros
aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42
da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-
econômica, profissional e cultural do segurado.
3. Embora tenha o laudo pericial
concluído pela incapacidade parcial do segurado,
o Magistrado não fica vinculado à prova pericial,
podendo decidir contrário a ela quando houver nos
autos outros elementos que assim o convençam,
como no presente caso.
4. Em face das limitações impostas
pela moléstia incapacitante, avançada idade e
baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a
inserção do segurado no concorrido mercado de
trabalho,
para
iniciar
uma
nova
atividade
profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de
aposentadoria por invalidez.
5.
Agravo
Regimental
do
INSS
desprovido.” (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012).
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que a segurada faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.
Assim, respeitado o entendimento perfilhado pelo magistrado,
reformo em parte a sentença para, mantendo a procedência do pedido, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenar o INSS
ao pagamento de aposentadoria por invalidez.
No tocante ao termo inicial do benefício, dispõe o art. 43, caput, da
Lei no 8.213/91, que a aposentadoria será devida a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença. No caso, desde 15 de março de 2016, com a alta
médica concedida no benefício no 611.844.759-8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1024547-43.2017.8.26.0309 - Jundiaí
7
Considerando que a autora já recebe auxílio-acidente, por força
da tutela de urgência concedida, deverá haver o pagamento das diferenças.
Acrescento à condenação o abono anual, a teor do art. 40 da Lei
no 8.213/91.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30 de junho de 2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 Repercussão
Geral) pelo Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.
As questões posteriores à conta de liquidação (índice de
atualização do precatório, incidência de juros, dentre outras) deverão ser
apreciadas na fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em cumprimento de sentença (art. 85,
§ 4o, inciso II, do Código de Processo Civil), momento em que o respectivo juízo
levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos
do parágrafo 11.
Destarte, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária, DOU PROVIMENTO à apelação da autora e NEGO PROVIMENTO ao
recurso da autarquia.
MARCO PELEGRINI
Relator